Tribunal: TJBA
Processo: 8017389-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017389-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR ELEVADO E INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO ELEVAÇÃO EM MÊS ANTERIOR AO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSTERIOR REDUÇÃO GRADUAL DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCLUIR PELO ERRO NA MEDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A questão central destes autos é acerca de valor de fatura de energia elétrica, cujo débito a parte autora/recorrente não desconhece, porém contesta os valores cobrados mês a mês nas faturas, a partir de novembro de 2018.

2
. A autora/recorrente alega que houve cobrança de valor injustificado a partir de novembro/18, porém conforme histórico no ID. 53372763, p. 23, verifica-se que houve uma elevação do consumo desde outubro de 2018, mantendo-se elevado nos meses de novembro e dezembro/18, com posterior redução gradativa em janeiro de 2019 e seguintes, de modo que não há evidências mínimas para se concluir que houve o faturamento incorreto por parte da concessionária de energia elétrica.

3
. No caso dos autos, entende-se que não houve comprovação mínima da falha na prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica.

4
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8017389-09.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANA MARIA DIAS DA SILVA
e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça